Tribunal: TJDFT
Processo: 0716760-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716760-36.2022.8.07.0003 RECORRENTE: BERCARIO EDUCANDO ESTRELINHAS EIRELI - ME, DANUBIA SANTOS DE ALMEIDA GAMA RECORRIDO: MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE ASSUNCAO, DEBORAH PADILHA ROCHA, B. R. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE ASSUNCAO, DEBORAH PADILHA ROCHA DESPACHO No ID 75910012, a advogada Elegardenia Viana Gomes, OAB/DF 50.524, requer a juntada do comprovante de comunicação da renúncia ao mandato. Mantenho a decisão de ID 75805568, por seus próprios fundamentos, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação das outorgantes por meio das conversas extraídas do aplicativo whatsapp e do e-mail (ausência de dados e documentos para confirmar o recebimento e a identidade do receptor das mensagens). Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 75805568. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007